Tribunal: TJBA
Processo: 8000870-47.2023.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000870-47.2023.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: DEFENSOR DATIVO e outros

Advogado(s)
:
DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como IVAN PINHEIRO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV, DO CP). RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO DA BAHIA. MÉRITO: HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. NOMEAÇÃO REGULAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO. VALOR ADEQUADO AO TRABALHO REALIZADO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 984 DO STJ. DOSIMETRIA CORRETAMENTE APLICADA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE PELA CONDUTA POSTERIOR AO CRIME. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO JÁ CONTEMPLADAS NAS QUALIFICADORAS. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Do caso em exame

Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, aplicando-lhe a pena de 12 (doze) anos de reclusão e fixando honorários advocatícios em favor de defensor dativo pelos serviços prestados na primeira fase do procedimento do Júri, no valor de R$ 7.600,00.

II. Questões em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) se houve erro na dosimetria da pena pela não valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime; (ii) se existe nulidade na nomeação de defensor dativo ante a existência de grupo especializado da Defensoria Pública; (iii) se deve ser observado o Tema 984 do STJ quanto à não obrigatoriedade de vinculação à tabela da OAB; (iv) se compete ao juízo criminal fixar honorários advocatícios; e (v) se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se adequado.

III. Razões de decidir

1.

A dosimetria da pena foi corretamente realizada, não se justificando valoração negativa da culpabilidade pela conduta posterior ao crime, que já integra o desvalor da ação típica, nem das circunstâncias do delito, sob pena de configurar
bis in idem
com as qualificadoras reconhecidas.

2.

A nomeação de defensor dativo justifica-se pela ausência de Defensoria Pública atuante na Comarca durante a primeira fase processual, não havendo nulidade a ser declarada.

3.

O Tema 984 do STJ estabelece caráter orientador das tabelas da OAB, devendo o valor refletir o efetivo labor despendido, critério observado na espécie.

4.

O juízo criminal possui competência para fixar honorários de defensor dativo, constituindo a sentença título executivo judicial, sendo o Estado parte na relação processual como autor da ação penal.

5.

O valor de R$ 7.600,00 mostra-se adequado considerando a atuação do defensor durante toda a primeira fase, com apresentação de resposta à acusação, participação em três audiências e alegações finais, na primeira fase do procedimento do Júri.

IV. Dispositivo e tese

Recursos de Apelação conhecidos e desprovidos, mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade pela conduta posterior ao crime configura dupla penalização quando tal comportamento já integra o desvalor da ação típica. 2. A inexistência de Defensoria Pública na comarca justifica a nomeação de defensor dativo com direito a honorários pagos pelo Estado, nos termos do art. 22, §1º, da Lei 8.906/94. 3. O valor dos honorários deve refletir o efetivo trabalho realizado, sendo adequada a remuneração correspondente à atuação em toda a primeira fase processual.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 68, 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 477, 478; Lei 8.906/94, art. 22, §1º; CF, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 984 dos Recursos Repetitivos; STJ, AgRg no HC 629109/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8000870-47.2023.8.05.0046
, da Comarca de Cansanção/BA, sendo Apelantes o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
, e Apelado ADONIAS DOS SANTOS COELHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
os Recursos de Apelação interpostos e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo íntegra a sentença vergastada, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .